Tribunal: TJES
Processo: 0004243-91.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004243-91.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JULIO CEZAR RAMOS PREZILIUS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. PERDA AUDITIVA. DEFICIÊNCIA PASSÍVEL DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

1. A questão deve ser apreciada sob a ótica constitucional, analisando-se cada caso e suas peculiaridades, em cotejo com as normas estabelecidas para o certame.

2. Por certo que, “a Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse público
”
(
HELY LOPES MEIRELLES
, “
in
” Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 26ª ed., pgs. 403/404).

3. No caso, restou comprovado que o autor não logrou êxito na etapa atinente ao exame médico, o que o impediu de prosseguir no processo seletivo, por não possuir os índices admissíveis, ter perda auditiva condutiva de grau leve a moderado (fls. 75), nada obstante ter obtido êxito nas demais etapas do concurso.

4. A exigência em comento, contudo, a despeito da referida discricionariedade, denota atitude arbitrária da administração pública e malversa o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, deixando de atender, em qualquer grau, ao escopo pretendido pela etapa referente ao exame de saúde.

5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e provida em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. CONHECER, ainda, da REMESSA NECESSÁRIA e a ela DAR PROVIMENTO EM PARTE, para, em face dos princípios da sucumbência e da causalidade, arbitrar os honorários advocatícios em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, com correção pela taxa SELIC a contar do arbitramento.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0004243-91.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL | REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JULIO CESAR RAMOS PREZILIUS

V O T O

Conheço do reexame necessário, pois presentes os pressupostos de sua admissão.

Outrossim, conheço da apelação, eis que próprio e tempestivo.

Consoante relatado, o juízo de origem, nos autos de procedimento comum ajuizado por
JULIO CEZAR RAMOS PREZILIUS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou “[...] procedentes os pedidos para determinar a reintegração do autor no certame para participar das demais etapas do concurso, declarando nulo o ato que o declarou inapto. [...]”.

Ao que consta dos autos, o autor se inscreveu no concurso público para provimentos de vagas no cargo de Soldado Combatente e formação de cadastro de reserva, regido pelo Edital nº 001/2013, sendo aprovado nas provas de conhecimento, avaliação psicológica e de capacidade física, porém foi considerado inapto no exame médico, sob o fundamento de que apresenta perda auditiva condutiva de grau leve a moderado.

Argumenta o apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO regularidade do ato praticado pela Administração Pública Estadual.

Pois bem.

Urge esclarecer, inicialmente, que a questão deve ser apreciada sob a ótica constitucional, analisando-se cada caso e suas peculiaridades, em cotejo com as normas estabelecidas para o certame.

A fase concernente ao exame de saúde, referente à
sexta
etapa do certame, consiste, conforme previsto no item
12.5.
do edital, em aferir as condições clínicas do candidato, de forma a verificar se restam atendidos os padrões de saúde exigidos para a carreira pretendida.

Não há desconsiderar, por certo que,
“
a Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse público”
(
HELY LOPES MEIRELLES
, “
in
”
Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 26ª ed., pgs. 403/404).

No caso, restou comprovado que o autor não logrou êxito na etapa atinente ao exame médico, o que o impediu de prosseguir no processo seletivo, por não possuir os índices admissíveis, ter perda auditiva condutiva de grau leve à moderado (fls. 75), nada obstante ter obtido êxito nas demais etapas do concurso.

Referida verificação, como consabido, acha-se inserida no âmbito da discricionariedade de Administração Pública, dentro dos parâmetros legais, e destina-se a atender o interesse público.

No caso, tem-se de fato que o Edital n° 001/2013 CFSd, de 18/07/2013, assim dispõem no art. 3º do seu Anexo IV:

Seção III Condições de Inaptidão

Art. 3. 0 São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

§ 3 °Ouvido e Audição

Deformidades ou agenesia do pavilhão auricular; anormalidades do conduto auditivo e tímpano, otoesclerose, sinusites crônicas, infcções crônicas recidivantes, otite media crônica. labirintopatias e tumores. No teste audiométrico serão observados os índices de acuidade auditiva constantes na Seção IV.

Seção IV

Índices Admissíveis

Art. 4. °São índices admissíveis para o candidato ter plenas condições de saúde pare ingresso na profissãode militar estadual:

(...)

f) ÍNDICE AUDIOMÉTRICO

Serão considerados INAPT0S Os candidatos que apresentarem:

(A avaliação deverá ser realizada sem prótese otofônica)

Perda auditiva maior que 35 (trinta e cinco) decibéis em 02 (duas) ou mais frequências entre 500 Hz e 4 Khz.

Perda maior que 40 (quarenta) decibéis em frequências isoladas. Anacusia unilateral, mesmo que o contralateral esteja intacto.

A exigência em comento, contudo, a despeito da referida discricionariedade,
denota atitude arbitrária da administração pública e malversa o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade
, deixando de atender, em qualquer grau, ao escopo pretendido pela etapa referente ao exame de saúde, dado
tratar-se de simples
perda auditiva
, que pode ser corrigida pelo uso de aparelhos auditivos, ou, em sendo o caso, através de tratamento médico, como ocorreu (fls. 164/177).

Com efeito, é possível verificar que, conquanto tenha o autor logrado êxito nas provas de conhecimento, avaliação psicológica e na prova de capacidade física, foi considerado inapto para o exercício do cargo pela Junta Médica da Policia Militar do Estado do Espirito Santo ao fundamento de que apresentava
perda auditiva condutiva de grau leve a moderado
, índice considerado fora do estabelecido no edital, apresentando então condição que comprometeria a necessária eficiência de suas atividades.

Nada obstante, e a despeito da conclusão alcançada pela junta médica,
a perícia judicial esclareceu, à luz dos requisitos elencados no edital, inclusive o índice audiométrico, que encontra-se ele apto para exercício do cargo no que concerne a sua condição auditiva
. Ao que se vê, o laudo pericial indicou que o autor,
ora apelado, apresentou, quando da realização do concurso, uma audiometria compatível com um
processo inflamatório, sugestivo de otite media,
cujo tratamento resulta em reversão do quadro
,
não tendo sido detectado indícios de patologias anteriores. Foi ainda atestado que
não se enquadra ele em nenhuma das condições apontadas no edital hábeis a considerá-lo inapto ao exercício do cargo para o qual concorrera
, pelo contrário, que estaria ele sim apto a continuar no processo seletivo.

Essencial destacar que, na espécie, ainda que tenha estabelecido o edital que serão considerados INAPTOS os candidatos que apresentarem perda maior que 40 (quarenta) decibéis em frequências isoladas, não é qualquer deficiência, e muito menos comprometimento temporário, que, por si só, impossibilita o seu portador de concorrer em concurso público, devendo ser avaliado se de fato a deficiência não o impede de exercer suas atividades laborativas.

Nesse cenário, em que pese a circunstâncias de ter o autor apresentado, quando da realização do exame médico, perda auditiva leve e moderada e a existência de legislação que autorize a realização de exame de saúde para o candidato que almeja ocupar cargo na Polícia Militar,
não vislumbro razoabilidade na eliminação do autor do certame
, na medida em que, para além do fato de parecer transitório o apontado comprometimento auditivo, não acarreta ele qualquer óbice ao regular exercício da carreira militar. Demais disso, conforme atestado no laudo pericial (fls. 164/177), referido problema auditivo, após o tratamento com medicamentos, teve regressão, “[...] colocando o gráfico audiométrico nos limiares do padrão da normalidade [...]”.

Não logrou êxito, pois, o Ente Público em comprovar que a patologia do apelado identificada seria motivo impeditivo para o pleno exercício das funções inerentes ao cargo ao qual concorreu, do que se extrai que os motivos que ensejaram a eliminação do candidato afiguram-se carecedores de razoabilidade e proporcionalidade, em flagrante violação da regra do art. 37, inciso I, da Constituição da República, que garante o acesso aos cargos, empregos e funções públicas a todos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

Nesse sentido, é pacífica a orientação do e. TJES,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO. EDITAL N.º 01/2022. INAPTIDÃO NO EXAME DE SAÚDE, POR VERIFICAÇÃO DE “ALTERAÇÕES ORTOPÉDICAS”. APROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DESARRAZOADA A ELIMINAÇÃO EM EXAME DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) “In casu”, não há indício de que o quadro clínico do agravado seja capaz de macular o exercício das atividades diárias de um potencial Soldado da Polícia Militar, o que atrai a conclusão de que, ao menos em sede de agravo de instrumento, deve ser mantida a decisão de origem. Nesse sentido, a divergência entre o laudo da Junta Médica Militar e o laudo particular conduz à necessidade de permitir o prosseguimento do candidato no certame, dado o “periculum in mora” reverso e a necessidade de dilação probatória na origem para dirimir essa circunstância. 2) Analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do ‘periculum in mora’ inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada para determinar a suspensão da inaptidão do autor recorrido na inspeção de saúde, autorizando a reintegração e o prosseguimento nas demais etapas do certame em questão na ordem de classificação obtida, além de participação no curso de formação, em caso de aprovação, acaso o único óbice seja o diagnóstico de “portador de escoliose e gonartrose no joelho esquerdo”. (AC
5013259-75.2023.8.08.0000, Relator: Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento:
04/03/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.PRELIMINARMENTE. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ACOLHIDA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA. ELIMINAÇÃO NA FASE DO EXAME DE SAÚDE. SURDEZ UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE PARA EFEITO DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME PÚBLICO E ULTERIOR EXERCÍCIO DO CARGO E RESPECTIVAS FUNÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I) Preliminar ex officio de Ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo . I. I) O Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100.110.014.311, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento no sentido de que a legitimidade para figurar em demandas nas quais discute-se o conteúdo, a aplicação ou correção de testes ou questões de concurso, recai sobre a banca contratada para a execução das provas contestadas. I. II) No caso sub examine , a aplicação da prova de aptidão na fase do ¿Exame de Saúde¿ alusiva ao Edital SEJUS nº 001⁄2012, fora de responsabilidade integral da FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – VUNESP, não subsistindo legitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para figurar no polo passivo da lide originária. I. III) Preliminar ex officio acolhida. II) Mérito II.I)
Em sede de concurso público a patologia detectada - surdez unilateral - não é motivo suficiente para a inaptidão do candidato para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, em virtude dos requisitos específicos e imprescindíveis ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo almejado
. II.II) A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do MS 18.966⁄DF decidiu que o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar vagas reservadas em concursos públicos, entendimento que culminou na aprovação, recente, da Súmula nº 552. II.III) Na espécie, a suposta inaptidão¿ do candidato contrasta com as demais informações contidas nos autos, segundo as quais o Recorrente encontra-se apto para o exercício das funções exigidas e, inclusive, laborava, à época, como Agente de Segurança Patrimonial, consoante Contrato de Trabalho de fls. 153⁄154, além de possuir Certificado de Extensão em Escolta Armada (fl. 148), Certificado de Curso de Formação em Vigilante e Reciclagem (às fls. 149 e 147, respectivamente), Certificado de Curso de Segurança Bancária (fl. 150), Atestado de Sanidade Física para o exercício da função de Vigilante Patrimonial, datado de 01.08.2013 e o Certificado do Curso de Formação para Agente de Escolta e Vigilância, referente à ultima etapa do Certame Público. II. IV)
A limitação auditiva unilateral constatada não revela a inaptidão do Recorrente para o exercício do cargo almejado, o que torna ilegítima sua exclusão do certame
. II. V)
Inexiste Lei reveladora de que surdez unilateral implica em deficiência física a obstaculizar a participação em concursos e ingresso no serviço público, ao revés, o inciso II, do 4º, do Decreto nº 3.298⁄99, dispõe que é considerado portador de deficiência auditiva aquele que possui ¿ perda bilateral, parcial ou total (...)¿, não estando as normas do Edital, bem é de ver, amparadas em preceito de ordem legal alusivo à espécie
. III) Recurso conhecido e provido. AACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJ-ES - APL: 00101548520138080014, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2016,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 04/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO COM DIABETES APTIDÃO PARA O CARGO - R EQUISITO PREVISTO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME - DEFICIÊNCIA CORRIGÍVELE CONTROLADA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - EXIGÊNCIA DESARRAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Havendo prova inequívoca de que a doença de que sofre o candidato⁄apelante (Diabetes Mellitus), prevista como incapacitante no Edital do Concurso, não o incapacita para o exercício do cargo, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de antecipação de tutela para autorizar sua participação, no curso de formação de soldado combatente da PMES, a despeito de eliminado no exame médico . 2.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou orientação jurisprudencial de que, ainda que haja expressa previsão editalícia, a inaptidão de candidato em exame médico por apresentar deficiência mínima ou plenamente corrigível, que não comprometa sua capacidade laborativa, configura verdadeira dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 3. No que tange a ponderação sobre o laudo médico particular e o que foi atestado pela junta médica da polícia, entende-se que embora o ato administrativo goze da presunção de veracidade e da legalidade, no presente caso, conforme reza o art. 131 do Código de Processo Civil, deve prevalecer a possibilidade de ingresso ao cargo público, por preponderância do vetor axiológico do cidadão frente ao ato desarrazoado da administração. 4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
(TJ-ES - APL: 00121286020148080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 15/02/2016,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 23/02/2016)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME - ACUIDADE VISUAL - MIOPIA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE NA DEMANDA - REMESSA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1)
A jurisprudência é uníssona quanto ao tema, diante da irrazoabilidade da exclusão do recorrido do concurso público da PMES em razão do mesmo apresentar astigmatismo e mínima perda auditiva, o que pode ser perfeitamente corrigido, não sendo impedimento para o exercício da carreira militar, consequentemente, não havendo razão para o candidato ser impedido de prosseguir nas demais etapas do certame
. 2) Os advogados dos autos empregaram tempo, conhecimento, presteza na realização das peças processuais e juntadas de documentos necessários para o deslinde favorável ao seu cliente. Deste modo, imprescindível é a condenação em honorários proporcionalmente ao trabalho prestado pelo profissional. 3) Remessa e Recurso de apelação conhecidos e desprovidos.
(TJ-ES - APL: 00079218620128080035, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/07/2013,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 12/07/2013)

Ressalta-se que não se discute aqui a invalidade ou desnecessidade de requisitos que limitem, justificadamente, o acesso a cargos públicos. Pelo contrário, mostra-se indispensável que o legislador atue no sentido de editar regras que melhor selecione os servidores para o desempenho das funções públicas, levando em consideração as peculiaridades necessárias para o exercício de cada cargo.

No en
tanto,
o ato discricionário que extrapola e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como, no caso, a
eliminação do candidato
exclusivamente em razão de comprometimento auditivo
, que n
ão o impede de exercer suas atividades laborativas,
ainda mais se restar possível a correção por meio do uso de medicamentos, como ocorreu no caso.

Por fim,
em sede de remessa necessária
, considero que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados em conformidade com o § 8º do artigo 85 do CPC.

Diante disso, a remessa merece prosperar para ser afastada a aplicação dos limites previstos no § 2º, do artigo 85 do CPC, arbitrando os honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante do valor irrisório da causa (§ 8º do art. 85 do CPC).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONHEÇO
, ainda, da
REMESSA NECESSÁRIA
e a ela
DOU PROVIMENTO EM PARTE
, para, em face dos princípios da sucumbência e da causalidade, arbitrar os honorários advocatícios em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, com correção pela taxa SELIC a contar do arbitramento.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura do ato.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da douta relatora, razão pela qual CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONHEÇO
, ainda, da

REMESSA NECESSÁRIA

e a ela

DOU PROVIMENTO EM PARTE.